Tribunal: TJDFT
Processo: 0721154-18.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. FREQUÊNCIA EM CURSO SUPERIOR. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE EFEITO MODIFICATIVO.
1. O dever de prestar alimentos não cessa automaticamente com a maioridade, estendendo-se até a conclusão de curso acadêmico, comprovada a necessidade.
2. Na presença de omissão no acórdão, acolhe-se o recurso de embargos de declaração para suprir a falta, sem, contudo, dar-lhes efeito modificativo.
3. Embargos de declaração acolhidos sem efeito modificativo.